Tribunal: TJBA
Processo: 8000877-93.2018.8.05.0020
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000877-93.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: OTACILIO ALVES CHAVES e outros

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, VANDERLEI RIBEIRO SOUSA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO APÓS DEMISSÃO ILEGAL. VENCIMENTOS RETROATIVOS DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO PELA TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente a pretensão de servidor público municipal para condenar o ente público ao pagamento de salários retroativos, desde o desligamento até a reintegração, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de afastamento indevido do cargo de pedreiro.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do município; (ii) saber se o servidor reintegrado possui direito aos vencimentos do período de afastamento; (iii) determinar se o afastamento indevido gera dano moral indenizável; e (iv) adequar os índices de correção monetária à legislação vigente.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade deve ser examinada à luz das afirmações da parte autora na petição inicial, conforme a teoria da asserção, sendo patente a responsabilidade do município pelo afastamento indevido de seus próprios servidores.

4. A anulação de ato de demissão com a consequente reintegração do servidor opera efeitos retroativos, restabelecendo o estado anterior e garantindo o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam percebidas no período do desligamento ilegal.

5. O afastamento injusto do cargo público por cerca de cinco anos (2011 a 2016) gera abalo moral presumido, pois a privação repentina de verba alimentar e a supressão do direito ao trabalho atingem a dignidade e a integridade psíquica do trabalhador.

6. O valor indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo o caráter punitivo e pedagógico da medida sem causar enriquecimento sem causa.

7. Em relação aos consectários legais, a sentença deve ser adequada para determinar a incidência exclusiva da Taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme as regras constitucionais vigentes para condenações contra a Fazenda Pública.

IV. Dispositivo

8. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
remessa necessária nº 8000877-93.2018.8.05.0020
, em que figuram como remetente o
JUÍZO DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA
, e, como interessados,
OTACILIO ALVES CHAVES
e o
MUNICÍPIO DE CAATIBA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
em reexame necessário, pelas razões contidas no voto condutor.